Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. INFRUTÍFERAS. VIAS ORDINÁRIAS. ESGOTAMENTO. COMPROVAÇÃO. OFÍCIO. SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE
1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos.
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
4. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, quando restar comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens do executado.
5. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSPEP), a fim de averiguar a existência de eventual previdência privada em nome do executado.
6. Recurso conhecido e provido.